Tribunal: TJSP
Processo: 0014473-98.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo – Irresignação apenas quanto ao crime de tráfico - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, a concessão do privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo – Irresignação apenas quanto ao crime de tráfico - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, a concessão do privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise das provas – Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação para, sem nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão unânime – A via eleita afigura-se inadmissível, mais ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade probatória - Tema amplamente examinado no v. acórdão condenatório – Ação não conhecida nessa parte.
Incabível, ainda, a alteração das reprimendas, pois escorreitamente sopesadas e fixadas no caso concreto, não havendo se cogitar de erro na aplicação da pena – Irrescindível, pois, o decreto condenatório – Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0014473-
98.2017.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é peticionário SILVIO LUIZ
GALVÃO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Silvio Luiz Galvão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0014473-98.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: SILVIO LUIZ GALVÃO
COMARCA: MIRASSOL
VOTO No 31.397
EMENTA:
Revisão
Criminal
–
Tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo
–
Irresignação apenas quanto ao crime de tráfico -
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte
de droga para consumo pessoal, a concessão do
privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão
e
reanálise das provas – Ação revisional que não pode
ser manejada como se fora segunda apelação para,
sem nenhuma prova nova, rescindir v. acórdão
unânime – A via eleita afigura-se inadmissível, mais
ainda, quando se invoca insuficiência ou fragilidade
probatória - Tema amplamente examinado no v.
acórdão condenatório – Ação não conhecida nessa
parte.
Incabível, ainda, a alteração das reprimendas, pois
escorreitamente
sopesadas
e
fixadas
no
caso
concreto, não havendo se cogitar de erro na
aplicação da pena
Irrescindível, pois, o decreto
condenatório
Ação conhecida em parte e, nessa
extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Silvio Luiz Galvão, condenado inicialmente à pena de advertência
sobre os efeitos das drogas, por infração ao artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06; e a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, por
infração ao artigo 12 da Lei no 10.826/03, substituída a corporal por
prestação de serviços à comunidade.
Intimado dessa decisão, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
3
interpôs apelação, à qual, após regular processamento, por unanimidade
de votos, deu-se provimento, pela 6a Câmara de Direito Criminal
(Relator: Des. Marcos Antonio Correa da Silva; Revisor: Des. Machado
de Andrade e 3o Juiz: Des. José Raul Gavião de Almeida), para condenar
o peticionário às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, expedindo-se o respectivo mandado de prisão.
Houve interposição de recurso especial, o qual
não foi admitido (fls. 356/357), operando-se o trânsito em julgado para
as partes, objeto de regular certidão (fl. 359 dos autos da ação penal).
A Dra. Defensora Pública, nesta instância
revisional, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, pugna pela absolvição do peticionário, por insuficiência
probatória, tão-somente, quanto ao delito de tráfico. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal, a
concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei Especial,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão ou pelo seu
indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
4
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário Silvio Luiz
Galvão foi processado e, ao final, condenado pelos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo, porque, na data, horário e local
indicados na denúncia, tinha em depósito e guardava, para fins de
tráfico, 7 (sete) porções de cocaína e 13 (treze) pedras de crack, além
de um revólver calibre 32, 4 (quatro) cartuchos intactos calibre 32 e 3
(três) cartuchos picotados calibre 38, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
O pleito revisional merece ser conhecido em
parte e, nessa extensão, julgado improcedente.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
decreto condenatório, mas só com relação ao delito de tráfico de
entorpecente.
Na verdade, o que ele pretende é, sem
nenhuma prova nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
5
à saciedade, no segundo grau de jurisdição, por esta Augusta Corte de
Justiça, em face de v. acórdão unânime, da lavra do eminente
Desembargador Marcos Antonio Correa da Silva.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Importante registrar, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Desembargador Guilherme de
Souza Nucci, ao prelecionar que: “Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda: “Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de 'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
6
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. 2. 'A
fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o
alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidência dos autos' (REsp 988.408/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08).
3. Agravo regimental não provido”.2
A propósito, assim também tem decidido este
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
2 - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
7
não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
manejo da revisão criminal, a qual exige decisão condenatória
manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se amolda a tal
hipótese decisão condenatória com base em provas supostamente frágeis
ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em apreço está amparado
em provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada
evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só poderia resultar da inexistência de qualquer prova, o que não
é o caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e estas
foram fartamente examinadas pelos desembargadores, em segunda
instância, ao reformarem a r. sentença desclassificatória, por votação
unânime, depois de reanalisarem, percucientemente, todo o acervo
probatório.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
8
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”4
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada no v. acórdão lavrado em face da apelação
(fls. 327/333):
“Os
policiais
responsáveis
pela
prisão, sempre que ouvidos, confirmaram a apreensão
dos entorpecentes na residência do réu, destacando
tratar-se de diligência para apurar informação anônima
de comercialização de entorpecentes no local (fls.
03/04,
05/06,
180/181
e
207/209).
Sem
dúvida
harmônicos no que é essencial, esses depoimentos só
fizeram confirmar os termos da denúncia. A prova oral
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
9
associada
às
divergências
do
apelado
em
seus
interrogatórios para explicar a origem e a finalidade
das drogas convencem da procedência da ação. As
circunstâncias da prisão, após denúncia anônima de
tráfico no local, a quantidade de cocaína encontrada,
inclusive sob a forma de crack, e o modo de
acondicionamento,
parte
embalada
em
porções
individuais, além de uma porção maior, ainda não
fracionada, não deixam dúvidas quanto à sua destinação
ao comércio ilícito, não havendo que se falar em
desclassificação da imputação para a infração prevista
no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Como se sabe, não é
necessária à realização do crime de tráfico a efetiva
venda, bastando ter em depósito ou guardar ou trazer
consigo para aquele fim. Irrelevante que o réu seja,
também, usuário de entorpecentes, conforme noticiado
nos autos. É sabido que muitos usuários se prestam ao
desprezível comércio clandestino a fim de sustentar o
próprio vício. Isto posto, inteira razão assiste ao
representante do Ministério Público, sendo de rigor a
condenação do acusado pelo crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06”.
Portanto, nota-se que o tema “fragilidade
probatória” quanto ao crime de tráfico foi cuidadosamente discutido e
analisado, à luz do conjunto de elementos probantes angariados nos
autos, pelo v. acórdão condenatório unânime, construindo-se a convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
10
de que o peticionário efetivamente tinha em depósito as drogas para
entrega ao consumo de terceiros, sendo incogitável, portanto, a
absolvição ou a desclassificação.
Por fim, há que ser feito importante registro. A
coisa julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que tem a proteção
de norma que ornamenta o topo do ordenamento jurídico vale dizer,
norma constitucional exatamente para garantir estabilidade nas relações
sociais, cujo substrato identifica-se no princípio da segurança jurídica. De
sorte que a ação constitutiva negativa da coisa julgada, cabível
basicamente para reparar vistoso erro judiciário ou flagrante afronta à lei
ou à Constituição Federal, não pode ser manejada como se fosse uma
apelação, cujo campo de debate e apreciação se mostra sabidamente de
todo largo ou vasto mercê da garantia constitucional da ampla defesa.
No tocante às penas, a combativa Defensora
Pública pugna pela aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo
33 da Lei de Drogas, não obstante os maus antecedentes comprovados de
Silvio (fl. 63, dos autos da ação penal).
De mais a mais, é válido salientar que a
jurisprudência se orienta no sentido de que em "tema de revisão
criminal só é possível o reexame na dosagem de pena, se ficou
manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da
pena."5
5 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
11
Portanto, como constitui requisito legal que o réu
seja primário e de bons antecedentes, incabível a aplicação do redutor
como pretende o peticionário, por clara e lógica vedação do sobredito
dispositivo da Lei de Drogas, que se apresenta em perfeita consonância
com os princípios inscritos na Constituição Federal, não havendo, pois, erro
ou falta de técnica na aplicação da pena.
Pelos mesmos motivos e diante do quantum
punitivo aplicado, inviável a substituição da corporal por restritivas de
direitos.
Por
fim,
incabível
a
declaração
de
inconstitucionalidade da pena de multa estabelecida no preceito
secundário do tipo inscrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez
que ela encontra seu fundamento de validade - na exata concepção
kelseniana6 -, na norma insculpida no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta
Constitucional de 1988.
Urge salientar que o constituinte determinou
que o legislador estabelecesse um tratamento mais rigoroso e severo ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que a adoção 'em
abstrato' da pena de multa, conforme o disposto no artigo 33 da Lei no
11.343/06, não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena.
Ressalte-se, ainda, que a pena de multa, no
6 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
12
patamar em que estabelecida, mostra-se proporcional ao exacerbado
volume de dinheiro que o crime de tráfico de drogas comumente
movimenta, pelo que se mostra totalmente inviável a alegação de
inconstitucionalidade.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Corte de Justiça:
“... o maior rigor da pena pecuniária encontra
respaldo no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição
Federal que determina ao legislador ordinário a
adoção de tratamento penal mais severo aos crimes de
maior gravidade entre eles a tortura, o terrorismo e
o tráfico de drogas afigurando-se a previsão de
pagamento de multa em elevados percentuais uma
resposta punitiva estatal que guarda proporção entre
o mal infligido e o interesse jurídico penalmente
tutelado. No mesmo sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 'Por seu
turno, e no esteio do inconformismo defensivo, não há
falar em inconstitucionalidade da pena de multa. Isso
porque a hipótese versa sobre opção do legislador com
vistas a coibir o odioso comércio e suas maléficas e
nefastas consequências, que previu tal sanção em
consonância com a pena privativa de liberdade,
entendendo-a razoável e suficiente no tocante a esse
tipo de crime. Não se esqueça que o volume de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
13
dinheiro produzido pelo tráfico é elevado e que o
legislador teve em conta atingir esse numerário,
ainda que por via reflexa. Dai porque não vislumbro
ofensa
aos
princípios
da
isonomia
e
da
individualização da reprimenda, ressaltando-se que,
no tocante à pena de multa, há a possibilidade de seu
adimplemento parcelado, consoante o artigo 50, do C.
Penal' (TJSP, Apelação no 0559944-27.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, Desembargador Pinheiro
Franco, julgado em 05.05.2011)”.7
“Não há que se falar em inconstitucionalidade do
dispositivo que fixou a pena de multa, para o crime
do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em patamares que
variam
entre
500
(quinhentos)
e
1500
(mil e quinhentos) dias-multa. Trata-se de pena cuja
objetividade jurídica é conferir resposta penal
compatível com a perigosidade social da conduta do
agente, o que se apresenta como razoável. Ademais,
consideradas
as
características
do
comércio
clandestino de drogas, no que tange aos recursos
financeiros que gera, com estas guarda relação de
7 Apelação Criminal no 0053267-93.2011.8.26.0050, Relator: Des. Christiano Kuntz, 7a Câmara de Direito Criminal, Julgado
em 14.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
14
proporcionalidade.”8
“Quanto
a
aventada
inconstitucionalidade da multa cominada ao artigo 33
da Lei Antidrogas, melhor sorte não lhe assiste. Ao
contrário do que alega a Defesa, o preceito
secundário da norma em questão não fere os princípios
constitucionais da isonomia e da individualização da
pena. A quantidade da pena de multa cominada ao crime
de tráfico de drogas guarda relação com sua
gravidade. O 'quantum' mínimo estipulado pela Lei
Antidrogas é opção de política criminal adotada pelo
legislador
no
combate
ao
tráfico
ilegal
de
entorpecentes, de modo que a sanção pecuniária foi
definida em quantidade adequada à finalidade de
prevenção desse tipo de crime e à rentabilidade do
comércio nefasto. Não há ofensa aos princípios da
isonomia e da individualização de pena cominada em
abstrato, pois, no momento do cálculo da pena, o
julgador deverá observar as especificidades do caso
concreto.”9
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
8 Apelação Criminal no 0029701-41.2011.8.26.0577, Relator: Des. Nuevo Campos, 10a Câmara de Direito Criminal,
Julgado em 28.06.2012.
9 - Apelação Criminal no 0095123-94.2008.8.26.0050, Relator: Des. Amado de Faria, 8a Câmara Criminal, Julgado em
28.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014473-98.2017.8.26.0000 Mirassol Voto no 31.397
15
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal, ao
fundamento de fragilidade ou insuficiência probatória, ou ainda, por não
ter a Defesa do peticionário demonstrado a existência de decisum
condenatório contrário à lei ou à Constituição Federal, no tópico relativo
à pena, exsurge imperioso proclamar-se, na parte conhecida, a
improcedência da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente
e, nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Silvio Luiz Galvão.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)